Tribunal: TJBA
Processo: 0301295-50.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0301295-50.2015.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: ANA CATIA DE JESUS

Advogado(s):LUIZ EDUARDO DO AMOR PIMENTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DAS CONTRATAÇÕES. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CRFB. FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO AO RECOLHIMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF NO RE

658026/
MG
E NO RE
765320/
MG
. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que reconheceu a nulidade da contratação da autora, professora, sem concurso público, com base em sucessivas renovações contratuais desde 09.03.1992, e condenou o ente municipal ao recolhimento de valores relativos ao FGTS. O réu sustenta a validade da contratação temporária e pleiteia a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da autora, com reiteradas prorrogações, configura nulidade por ausência de concurso público; (ii) estabelecer se a nulidade contratual autoriza a condenação do Município ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, II, estabelece a obrigatoriedade do concurso público como regra para ingresso no serviço público, admitindo exceção apenas em casos de contratação temporária para necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme art. 37, IX.

A autora foi contratada para função essencial e permanente (professora), com sucessivas renovações desde 1992, o que evidencia o desvirtuamento do caráter excepcional e temporário da contratação, tornando-a inconstitucional.

O STF, ao julgar o RE 658.026/MG (Tema 612), fixou os requisitos objetivos para validade das contratações temporárias, os quais não foram observados no caso em exame.

Ainda, o STF, no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), estabeleceu que, em contratações nulas, subsiste apenas o direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Diante da ausência de comprovação da validade da contratação por parte do Município, este não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não se aplica a remessa necessária, pois a sentença é líquida, fundada em precedente vinculante e de valor inferior a 100 salários mínimos, conforme arts. 496, §§ 3º, III, e 4º, II, e 509 do CPC.

A atualização monetária e os juros seguem a tese do STF no RE 870.947 (Tema 810), com incidência da taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021.

Diante da ausência de sucumbência da autora e do trabalho adicional do patrono em grau recursal, aplica-se o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, para majorar os honorários advocatícios para 13% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária reiteradamente prorrogada para função permanente da Administração Pública é nula, por violação ao art. 37, II e IX, da CRFB.

Em contratações nulas, o contratado tem direito ao recebimento dos salários referentes ao período efetivamente trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, conforme fixado pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

O ônus de comprovar a regularidade da contratação temporária é da Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Sentença líquida, com condenação fundada em precedente obrigatório e de valor inferior a 100 salários mínimos, não está sujeita à remessa necessária.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal, quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 37, incisos II e IX; CPC, arts. 373, II; 496, §§ 3º e 4º; 509; 85, §§ 1º e 11; EC 113/2021, art. 3º; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 612, j. 09.04.2014; STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, j. 15.09.2016; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810; STJ, REsp 1.798.280/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.04.2020; TJ-BA, APL 0000757-82.2012.8.05.0058, Rel. Desa. Carmem Lúcia, j. 18.08.2021; TJ-BA, APL 0301512-02.2014.8.05.0078, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 12.01.2022; TJ-CE, AC 0010024-85.2018.8.06.0108, Rel. Des. Teodoro Silva Santos, j. 21.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Cível n.

0301295-50.2015.8.05.0004
, de
Alagoinhas
-BA
, em que
são

a
pelante,
MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS

e
a
pelad
a
,
ANA C
Á
TIA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer o
Apelo e
negar-
lhe

provimento
, mantendo a sentença
a quo,
com a majoração da verba honorária de sucumbência,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1/
12